Tribunal: TJPA
Processo: 0801356-52.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801356-52.2025.8.14.0067

APELANTE: JOAO ALMEIDA VIEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0801356-52.2025.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOAO ALMEIDA VIEIRA

ADVOGADOS: MAYCO DA COSTA SOUZA E TONY HEBER RIBEIRO NUNES

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais. Tarifas bancárias. “cesta b. Expresso”. Conta corrente para recebimento de benefício previdenciário. Alegação de ausência de consentimento válido. Utilização de serviços típicos de conta corrente. Licitude da cobrança. Inexistência de ato ilícito. Danos morais e repetição em dobro indevidos. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos, mantendo a cobrança de tarifas bancárias sob as rubricas “Tarifa Bancária” e “Cesta B. Expresso” incidentes sobre conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário. O autor sustenta ausência de consentimento válido, violação ao dever de informação e ilegalidade das cobranças, pleiteando restituição em dobro e compensação por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se são indevidas as cobranças de tarifas bancárias vinculadas a pacote de serviços (“Cesta B. Expresso”) em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário, diante da alegação de ausência de consentimento válido e de violação às normas do Banco Central, bem como se são cabíveis a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

Incumbe à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A Resolução nº 3.402/2006 do BACEN veda a cobrança de tarifas apenas nas hipóteses de conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício, restrita a saques e transferências do valor creditado.

5.

O contrato de abertura de conta, assinado a rogo e com duas testemunhas, aliado aos extratos e faturas bancárias, demonstra a utilização de serviços típicos de conta corrente, como compras no débito e crédito.

6.

A utilização de serviços bancários diversos do simples recebimento e saque do benefício evidencia adesão a conta corrente com pacote de serviços, legitimando a cobrança de tarifas como contraprestação.

7.

Ausente demonstração de ilicitude ou vício de consentimento apto a invalidar a contratação, não se configura falha na prestação do serviço.

8.

Inexistindo ato ilícito, não há dever de indenizar, tampouco se aplica a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará admite a cobrança de tarifas quando comprovada a adesão e a efetiva utilização de serviços bancários próprios de conta corrente.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A vedação de cobrança de tarifas prevista na Resolução nº 3.402/2006 do BACEN aplica-se apenas às contas destinadas exclusivamente ao recebimento de benefício, sem utilização de serviços típicos de conta corrente. 2. A utilização de cartão de débito e crédito e de outros serviços bancários caracteriza adesão a pacote de serviços remunerado e legitima a cobrança de tarifas. 3. Ausente comprovação de ato ilícito ou má-fé da instituição financeira, são indevidas a indenização por danos morais e a repetição em dobro dos valores descontados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CPC/2015, art. 487, I; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução BACEN nº 3.402/2006, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0800020-75.2021.8.14.0124, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.03.2022, pub. 06.04.2022; TJ-PA, AgInt na AC nº 0800535-31.2020.8.14.0097, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.07.2022, pub. 02.08.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por JOAO ALMEIDA VIEIRA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que – nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. – julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, sustenta a apelante (ID 34858673), em resumo, que é pessoa idosa, hipervulnerável e com baixa escolaridade, razão pela qual não possuía plena compreensão acerca dos contratos bancários celebrados. Aduz que passou a sofrer descontos em sua conta bancária sob as rubricas “TARIFA BANCÁRIA” e “CESTA B. EXPRESSO”, sem autorização válida ou informação adequada acerca da contratação. Alega que o banco violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, não tendo comprovado consentimento livre e esclarecido para adesão à cesta de serviços. Defende que a simples utilização de operações bancárias básicas, como PIX, saques e cartão de débito, não legitima a cobrança de tarifas, por integrarem os serviços essenciais gratuitos previstos na Resolução BACEN nº 3.919/2010. Sustenta, ainda, que os reajustes das tarifas ocorreram sem comunicação clara e sem autorização específica, requerendo a reforma integral da sentença para condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões (ID 34858679), o desprovimento do recurso, aduzindo que a cobrança das tarifas bancárias encontra respaldo na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil e decorre da contratação regular de pacote de serviços bancários não essenciais. Sustenta que a parte autora aderiu voluntariamente ao “Termo de Opção à Cesta de Serviços Bradesco Expresso”, inexistindo vício de consentimento ou irregularidade na contratação. Argumenta que não houve demonstração de danos morais ou de qualquer situação vexatória apta a justificar indenização, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano. Defende, ainda, a impossibilidade de restituição em dobro, diante da ausência de má-fé da instituição financeira e da existência de engano justificável.

É o relatório do necessário.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois tempestivo e encontra-se presente os requisitos intrínsecos e extrínsecas. Dispensado o preparo diante da concessão da justiça gratuita.

Pleiteia o autor, em sede recursal, a compensação por danos morais e restituição em dobro das taxas de manutenção de conta bancária, assim como a retirada do ônus de sucumbência de custas processuais e honorários advocatícios aos quais a parte recorrente fora condenada.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor é aposentado no INSS e recebe seu benefício na instituição bancária requerida na modalidade conta corrente com desconto compulsório de tarifas bancárias.

Ocorre que o autor sustenta que a abertura da conta deveria ser apenas na modalidade conta benefício, que não geraria ônus nem descontos automáticos em seu provento de aposentadoria e, por outro lado, a instituição bancária requerida juntou aos autos instrumento contratual apenas com duas testemunhas e sem assinatura a rogo, portanto não conseguiu comprovar a anuência do apelante à abertura de conta corrente com autorização de descontos de tarifas ou qualquer outro tipo de cobrança bancária.

Assim, na forma do Art. 373, II, do CPC/2015, o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, visto que não trouxe aos autos prova documental hábil que confirmasse a anuência do autor na contratação de serviços bancário para além de CONTA BENEFÍCIO, na forma do Resolução 3.402/2006 do BACEN que veda à instituição financeira contratada de cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços.

Vejamos a transcrição da Resolução 3.402/2006 do BACEN, no que tange os serviços que não serão cobrados:

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I -
é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços
, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

I - Saques, totais ou parciais, dos créditos;

II - Transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado,
admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a

parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil
.

In casu
, a partir da análise do contrato de abertura de conta (ID 34858669), assinado a rogo e com duas testemunhas, e das faturas bancárias juntadas aos autos na contestação (ID 34858668) e dos extratos bancários apresentados na petição inicial pelo autor (ID 34858651),
observa-se operações bancárias típicas de conta corrente
, como: utilização do cartão de débito e crédito para compras e pagamentos. Portanto, é lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Ademais, o próprio autor narra na Exordial que
contratou o serviço com a instituição financeira
, porém alega tê-lo feito apenas para conta benefício. Alega que, diante da ausência de demonstração de sua anuência a contratação seria inválida. Porém, através da fatura bancária apresentada é possível atestar que o apelante sabia que estava contratando conta corrente com tarifas, pois utilizou o seu cartão para fazer compras no crédito e débito. Ação inviável em cartão apenas para conta benefício.

Dessa forma, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, seja na forma de saque ou transferências, como preceitua o Art. 2º da Resolução 3.402 do BACEN. Logo, restou evidenciado que a parte autora utiliza serviços bancários diversos, não podendo alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício com isenção tarifária.

Nesse sentido é a Jurisprudência dessa Egrégia Corte.

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA- SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTOR ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS – COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCÁRIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE ...Ver ementa completa SUSPENSA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelada. 2. Serviços devidamente contratados pela parte autora quando da abertura de conta corrente. 3.Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, como entende o ora apelante.”.
(TJ-PA - AC: 08000207520218140124, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSENTE DEVER DE REPARAR - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.”.
(TJ-PA 08005353120208140097, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 25/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

Assim, não merece razão ao autor quanto aos danos morais e devolução em dobro dos valores descontados, visto que o autor não comprovou a ilicitude da conduta da requerida, tampouco demonstrou que houve violação ao direito da personalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE provimento
para manter íntegra a Sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/06/2026